Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600082-94.2020.6.16.0076
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARILANDIA DO SUL
Órgão julgador: AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARILANDIA DO SUL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
14/10/2020
Número: 0600082-94.2020.6.16.0076

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 09/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600006-69.2020.6.16.0044
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Institucional,
Autorização de Divulgação de Publicidade Institucional, COVID-19
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Petição Administrativa nº 0600082-
94.2020.6.16.0076 que, com fundamento nos incisos I, IV e VI do artigo 485 do Código de Processo
Civil, julgou extinto o feito sem julgamento de mérito, por verificar a ausência de pressupostos de
constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, mais precisamente pela
impossibilidade jurídica do pedido e carência de ação por falta de interesse processual (Petição
com pedido de autorização judicial para a realização de atos da Administração Pública Municipal
de Marilândia do Sul/PR relativos à divulgação de atos institucionais, sendo um de autorização
judicial para a realização de publicidade institucional nos três meses que antecedem o pleito de
15/11/2020, com fundamento na parte final da alínea "b" do inciso VI do art. 73 da Lei das Eleições
nº 9.504/97, e o outro de autorização judicial para exclusão de despesas com publicidade
institucional do limite de gastos previstos no inciso VII do art. 73 da Lei das Eleições nº 9.504/97.
Os dois pedidos realizados têm como fundamento fático o seguinte alegado: "i) o combate à
pandemia do COVID-19, doença causada pelo "Novo Coronavírus" (Sars-Cov-2), e ii) a prevenção e
controle da dengue"; embargos de declaração pelo Município, julgados para manter a sentença e o
julgamento de extinção do feito em julgamento de mérito por verificar a ausência de pressupostos
de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sobremaneira, impossibilidade
jurídica do pedido e carência de ação por falta de interesse processual). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MUNICIPIO DE MARILANDIA DO SUL (AGRAVANTE)
DIOGO YANAI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 076ª ZONA ELEITORAL DE MARILÂNDIA DO SUL
PR (AGRAVADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11177
216
14/10/2020 16:15 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.404

RECURSO ELEITORAL 0600082-94.2020.6.16.0076 – Marilândia do Sul – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARILANDIA DO SUL
- OAB/PR0053104
ADVOGADO: DIOGO YANAI
AGRAVADO: JUÍZO DA 076ª ZONA ELEITORAL DE MARILÂNDIA DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
VEICULAÇÃO
DE
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. TRÊS
MESES ANTERIORES AO PLEITO.
COVID-19. ec nº 107/2020. CARÊNCIA
DE
INTERESSE
PROCESSUAL.
DENGUE. GRAVIDADE E URGÊNCIA
RECONHECIDAS.
POSSIBILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Com
o
advento
da
Emenda
Constitucional
nº
107/2020,
houve
expressa autorização legislativa para a
veiculação, no segundo semestre do ano
em curso, de "publicidade institucional de
atos e campanhas dos órgãos públicos
municipais
e
de
suas
respectivas
entidades da administração indireta
destinados ao enfrentamento à pandemia
da Covid-19 e à orientação da população
quanto a serviços públicos e a outros
temas afetados pela pandemia".
2. Em decorrência, os municípios não
ostentam interesse processual a justificar
o ajuizamento de demandas visando
obter, da Justiça Eleitoral, autorização
Num. 11177216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/10/2020 16:15:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101411564180500000010632592
Número do documento: 20101411564180500000010632592

para
a
veiculação
dessas
peças
publicitárias.
3. É possível a veiculação de publicidade
institucional dentro dos três meses
anteriores ao pleito quando reconhecida
pela
justiça
eleitoral
situação
de
gravidade e urgência, como se verifica
com relação ao surto de dengue no
município de Marilândia do Sul, limitada a
ações específicas que envolvam sua
prevenção
e
enfrentamento,
excepcionada a vedação disposta no art.
73, inciso VI, alínea "b", da Lei nº
9.504/97 e observadas as prescrições
constitucionais sobre a matéria.
4. Recurso conhecido e parcialmente
provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/10/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Autorização formulado pelo município de Marilândia do Sul ao Juízo da
76ª Zona Eleitoral daquela circunscrição, objetivando a veiculação de propaganda institucional destinada
ao combate à pandemia do Corona Vírus e à prevenção e controle da dengue, sem que isso implique
violação ao artigo 73, incisos VI, alínea "b", e VII, da Lei nº 9.504/97.
O Juízo
extinguiu o feito sem resolução de mérito, ao fundamento de que, com o advento
a quo
da Emenda Constitucional nº 107/2020, mais precisamente no seu artigo 1º, § 3º, incisos VII e VIII, a
autorização buscada já estava prevista no ordenamento, ocasionando a impossibilidade jurídica do pedido
e carecendo o Requerente de interesse processual.
Num. 11177216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/10/2020 16:15:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101411564180500000010632592
Número do documento: 20101411564180500000010632592

O Município opôs embargos de declaração com base em omissão, alegando que a Emenda
somente trata da pandemia, mas não da dengue, os quais foram rejeitados por entender aquele Juízo que à
Justiça Eleitoral compete tão somente reconhecer o estado de grave e urgente necessidade pública e não
autorizar a veiculação de publicidade institucional.
Irresignado, o Requerente interpôs recurso eleitoral postulando autorização para veicular
"campanhas de orientação e conscientização da população do município de Marilândia do Sul durante o
.
período vedado pela lei eleitoral"
No seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial
provimento.
É o relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo, eis que a sentença resolutiva dos embargos de
declaração foi proferida no dia 28/08/2020 (id. 9572666) e, embora não certificado pelo Juízo
, o Recorrente foi dela intimado via DJE em 03/09/2020 (consulta realizada em
a quo
24/09/2020), vindo a protocolar suas razões na mesma data (id. 9572766), dentro do tríduo
legal. Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, dele
conheço e passo, de plano, à sua análise.
O Município de Marilândia do Sul ajuizou petição em 14/08/2020 requerendo, em
síntese, a flexibilização de regras eleitorais atinentes ao limite de gastos com publicidade no
primeiro semestre deste ano, fixado no artigo 73, inciso VII, da Lei nº 9.504/97, e à vedação de
veiculação de publicidade institucional no curso dos três meses que antecedem as eleições,
assim como o formal reconhecimento, pela Justiça Eleitoral, da situação de grave e urgente
necessidade pública, nos moldes do contido no inciso VI, alínea "b", do mesmo diploma.
Argumentou, na inicial, que, face à situação anômala vivida em função da
pandemia relacionada à Covid-19, tais prescrições legais devem dar espaço à adoção de
medidas que visem ao combate à pandemia e à promoção das ações correlatas, assim como à
prevenção e controle do surto de dengue.
O juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução de mérito, merecendo
transcrição o seguinte trecho da sentença(id. 9572416):
(
.
.
.
)
O presente feito não pode prosseguir em nenhum dos dois pedidos, em razão
d e
i m p o s s i b i l i d a d e
j u r í d i c a .
E x p l i c o .
Quanto ao primeiro, na data de 2 de julho de 2020, foi promulgada a Emenda Constitucional
nº 107/2020, que estabeleceu em seu artigo 1º a realização das eleições municipais de 2020
na data de 15 de novembro de 2020, bem como em seu §3º, incisos VI e VIII:
§3º. Nas eleições de que trata este artigo serão observadas as seguintes disposições:
VII – em relação à conduta vedada prevista no inciso VII do caput do art. 73 da Lei nº 9.504,
de 30 de setembro de 1997, os gastos liquidados com publicidade institucional realizada até
15 de agosto de 2020 não poderão exceder a média dos gastos dos 2 (dois) primeiros
quadrimestres dos 3 (três) últimos anos que antecedem ao pleito, salvo em caso de grave e
Num. 11177216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/10/2020 16:15:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101411564180500000010632592
Número do documento: 20101411564180500000010632592

urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;
VIII – no segundo semestre de 2020, poderá ser realizada a publicidade institucional de atos
e campanhas dos órgãos públicos municipais e de suas respectivas entidades da
administração indireta destinados ao enfrentamento à pandemia da Covid-19 e à orientação
da população quanto a serviços públicos e a outros temas afetados pela pandemia,
resguardada a possibilidade de apuração de eventual conduta abusiva nos termos do art. 22
da
Lei
Complementar
nº
64,
de18
de
maio
de
1990.
Ou seja, citado inciso VIII atinge a primeira pretensão e o inciso VII, a segunda.
Repito, o inciso VIII permite a realização de publicidade institucional de atos e campanhas de
órgãos públicos municipais destinados ao enfrentamento da pandemia da Covid-19.
Já o inciso VII revê o limite de gastos reclamado pelo peticionante e estabelece um novo, não
cabendo a este Juízo alterar a decisão do Poder Constituinte Derivado que se debruçou de
mãos dadas com o Tribunal Superior Eleitoral, conforme elogios de seu Presidente Ministro
Luís Roberto Barroso (v. autos da Instrução nº 0601270-06.2020.6.00.0000 e Res. 23.624
TSE), para superar as dificuldades impostas pela natureza à realização das Eleições
Municipais de 2020 de forma a resguardar o principio da igualdade de oportunidades entre
c a n d i d a t o s .
Assim, apesar de vigentes os fundamentos jurídicos da Lei das Eleições evocados pelo
Município de Marilândia do Sul, não valem para estas eleições, conforme disposto pela
Emenda Constitucional nº 107 e disciplinado pela Resolução TSE nº 23.624 de 13 de agosto
de 2020, e levam à conclusão da impossibilidade jurídica dos pedidos formulados no presente
f
e
i
t
o
.
Diante do exposto, com fundamento nos incisos I, IV e VI do artigo 485 do Código de
Processo Civil, julgo extinto o presente feito sem julgamento de mérito, por verificar a
ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do
processo, mais precisamente pela impossibilidade jurídica do pedido e carência de
.
ação
por
falta
de
interesse
processual
[destaques constantes do original]
Provocado, mediante a oposição de embargos de declaração, a manifestar-se
quanto ao tema do surto de dengue, o Juízo
rejeitou-os (id. 9572666), aduzindo:
a quo
(
.
.
.
)
Assim, os presentes embargos têm, tão somente, como fundamento eventual omissão sobre
o pedido de “autorizações” para: “PARA ENFRENTAMENTO DA DENGUE no segundo
semestre deste ano de (2020), e, a despeito deste último, não houve manifestação do
j u l g a d o r
.
"
Ocorre que, a despeito de qualquer que tenha sido a causa de pedir remota, no caso
Dengue, o Município não apresentou fundamentação jurídica que amparasse suas
pretensões consubstanciadas em pedido de autorização para a prática de ato
.
a d m i n i s t r a t i v o
Observo que a sentença embargada julgou extinto o processo sem julgamento de mérito por
considerar o autor carecedor de ação, uma vez que dos fatos narrados, amparados pelos
dispositivos invocados, não decorre logicamente o pedido de autorização. O que a alínea “b”
do inciso VI do art. 73 da Lei 9.504/97 prevê como possibilidade jurídica é, tão somente, o
reconhecimento pela Justiça Eleitoral de grave e urgente necessidade pública diante, no
caso, da dengue. Enquanto o que a administração pública municipal pede é “autorização”
para
veiculação
de
publicidade
institucional.
Diante do que, só é possível concluir-se pela impossibilidade jurídica do pedido e, com
Num. 11177216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/10/2020 16:15:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101411564180500000010632592
Número do documento: 20101411564180500000010632592

fundamento nos incisos I, IV e VI do artigo 485 do Código de Processo Civil, mantenho a
sentença embargada e mantenho o julgamento de extinção do presente feito sem
por verificar a ausência de pressupostos de constituição e
julgamento de mérito
desenvolvimento válido e regular do processo, sobremaneira, impossibilidade jurídica do
pedido e carência de ação por falta de interesse de processual.
[não destacado no original]
Como se vê, restaram não apreciadas as postulações concernentes ao
afastamento do limite de gastos no primeiro semestre do ano corrente e à autorização de
veiculação de publicidade institucional nos três meses que antecedem o pleito.
As normas que estabelecem essas restrições encontram-se plasmadas na Lei das
Eleições e são assim redigidas:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a
igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(
.
.
.
)
VI
-
nos
três
meses
que
antecedem
o
pleito:
(
.
.
.
)
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado,
autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos
órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da
administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim
r e c o n h e c i d a
p e l a
J u s t i ç a
E l e i t o r a l ;
(
.
.
.
)
VII - realizar, no primeiro semestre do ano de eleição, despesas com publicidade dos órgãos
públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração
indireta, que excedam a média dos gastos no primeiro semestre dos três últimos anos que
antecedem o pleito; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
Irresignada, a municipalidade recorreu, pedindo, em síntese, autorização de
"veiculação de campanhas de orientação e conscientização da população do município de
, conformando-se com a negativa
Marilândia do Sul durante o período vedado pela lei eleitoral"
relacionada ao limite de gastos no primeiro semestre do ano em curso.
Nas suas razões, o Recorrente funda sua pretensão em precedentes do TSE e do
TRE/PA, sem apresentar quaisquer outros argumentos.
Todavia, sendo clara a impugnação da matéria atinente à divulgação de
publicidade institucional, o efeito devolutivo em profundidade de que é dotado o recurso
eleitoral devolve a este órgão julgador
(artigo 1.013,
"o conhecimento da matéria impugnada"
, do CPC, de aplicação subsidiária), o que abrange
caput
"todas as questões suscitadas e
discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao
(§ 1º do mesmo dispositivo), não se olvidando que
capítulo impugnado"
"Quando o pedido ou a
defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá
(§ 2º, idem).
ao tribunal o conhecimento dos demais"
Num. 11177216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/10/2020 16:15:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101411564180500000010632592
Número do documento: 20101411564180500000010632592

Em decorrência, em que pese a indigência argumentativa das razões recursais, é
possível apreciar o recurso com base na impugnação da matéria associada aos fundamentos
expostos na peça vestibular.
O Recorrente não instruiu a inicial com nenhum documento, mas apresentou de
forma mais detalhada o cenário enfrentado e os motivos pelos quais postula a autorização de
veiculação da publicidade institucional, dos quais merecem referência:
(i) a pandemia do Covid19 já foi declarada pela Organização Mundial da Saúde,
estando a situação formalmente reconhecida no Brasil como “emergência na saúde pública de
importância nacional” (ESPIN) pela Portaria nº 188/GM/MS, de 03/02/2020, e no Estado do
Paraná pelo Decreto nº 4.319/2020;
(ii) foi declarada situação de emergência em Marilândia do Sul por meio do
Decreto Municipal nº 19/2020, posteriormente convertida em situação de calamidade pública
pelo Decreto Municipal nº 38/2020 - o que teria sido reconhecido pela Assembleia Legislativa
do Estado do Paraná;
(iii) a excepcionalidade do panorama fático foi também reconhecida por atos do
CNJ - Resolução nº 313/2020 - e do TSE - Resolução nº 23.615/2020;
(iv) em 12/08/2020, o Município contava com 32 casos confirmados da doença,
motivo pelo qual desenvolvia "campanhas de cunho institucional para orientar, informar e
;
conscientizar a população sobre as medidas de prevenção e combate à pandemia"
(v) ao mesmo tempo, há preocupação com o surto de dengue, havendo no
município, só no ano de 2020, 96 casos confirmados da doença, pelo que "a administração
local pretende dar continuidade às ações publicitárias de conscientização, em escala constante
;
e até mesmo permanente"
(vi) o próprio dispositivo constante do artigo 73, inciso VI, alínea "b", da Lei das
Eleições prevê "como exceção a possibilidade de a Justiça Eleitoral reconhecer casos de grave
e urgente necessidade pública que justifiquem essa divulgação como forma de melhor proteger
.
o interesse público"
Pois bem.
Inicialmente, a se pontuar que a sentença, ao extinguir o feito com base em
suposta impossibilidade jurídica do pedido, militou na contramão da atual disciplina processual
civil. O CPC 2015 rompeu com tradicional nomenclatura, adotada anteriormente, que incluía
entre as causas para a extinção sem resolução de mérito a ausência de "qualquer das
condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse
(artigo 267, inciso VI, do CPC 1973).
processual"
A nova lei que regula o processo civil e institui o código correspondente, a saber a
Lei nº 13.105/2015, já não se vale dessa categoria e não arrola a impossibilidade jurídica como
causa para a extinção do processo, de modo que a doutrina mais atualizada qualifica essa
situação como causa para a improcedência da ação e não para a sua extinção.
Num. 11177216 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/10/2020 16:15:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101411564180500000010632592
Número do documento: 20101411564180500000010632592

Para além disso, tem-se que, tanto no sistema anterior quanto no vigente, o
conceito de "impossibilidade jurídica" estava vinculado à existência de ação (entendida como a
combinação entre pedido e causa de pedir) contraposta a expressa norma proibitiva - situação
esta que não se amolda, sequer por metonímia, à constante dos autos.
Inexiste no ordenamento qualquer disposição que vede o deferimento, pela
Justiça Eleitoral, de autorização para a veiculação de publicidade institucional nos três meses
que antecedem o pleito; ao revés, como expressamente previsto no já transcrito artigo 73,
inciso VI, alínea "b",
, a veiculação dessa classe de propaganda é vedada nesse período,
in fine
"salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça
(não destacado no original).
"
Eleitoral
Por esse motivo, a sentença não se sustenta, ao menos na parte em que declara
a impossibilidade jurídica do pedido como causa para a extinção do feito.
Também foi arrolada como causa para a extinção a suposta carência de ação por
falta de interesse processual do Município, de vez que sua situação estaria abrangida pelas
alterações introduzidas no ordenamento, especificamente para o processo eleitoral de 2020,
pela Emenda Constitucional nº 107/2020, indicando especificamente a seguinte previsão:
Art. 1º As eleições municipais previstas para outubro de 2020 realizar-se-ão no dia 15
, em primeiro turno, e no dia 29 de novembro de 2020, em segundo turno, onde
de novembro
houver,
observado
o
disposto
no
§
4º
deste
artigo.
(
.
.
.
)
§ 3º Nas eleições de que trata este artigo serão observadas as seguintes disposições:
(
.
.
.
)
VIII - no segundo semestre de 2020, poderá ser realizada a publicidade institucional de
atos e campanhas dos órgãos públicos municipais e de suas respectivas entidades da
administração indireta destinados ao enfrentamento à pandemia da Covid-19 e à
orientação da população quanto a serviços públicos e a outros temas afetados pela
, resguardada a possibilidade de apuração de eventual conduta abusiva nos termos
pandemia
do
art.
22
da
Lei
Complementar
nº
64,
de
18
de
maio
de
1990.
[não destacado no original]
Daí decorre que o legislador constituinte derivado, atento às necessidades
decorrentes da pandemia em curso, excepcionou expressamente da vedação de veicular
publicidade institucional nos três meses que antecedem o pleito a situação ora vivenciada, em
que uma crise sanitária de escala mundial reclama dos poderes constituídos ações de
enfrentamento que não podem esperar o encerramento das eleições.
Nesse contexto, acertada a decisão de primeiro grau que entendeu carecer o
Município de interesse processual a ensejar a propositura da presente no que tange
especificamente às ações de combate e prevenção ao Corona Vírus, de vez que referida
Emenda foi publicada no dia 03/07/2020, antes portanto do ajuizamento, não se revelando
razoável buscar judicialmente uma autorização que já consta expressamente do ordenamento,
sendo válida para o processo eleitoral deste ano.
Todavia, o mesmo raciocínio não se aplica aos programas de controle e
prevenção ao surto de dengue e ao combate ao mosquito Aedes Aegypti, vetor que a transmite
Num. 11177216 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/10/2020 16:15:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101411564180500000010632592
Número do documento: 20101411564180500000010632592

aos seres humanos. Essa doença não foi incluída expressa nem implicitamente na Emenda, de
sorte que a veiculação de campanhas educativas por meio de publicidade institucional continua
regulada pelo texto constante do artigo 73, inciso VI, alínea "b", da Lei nº 9.504/97.
Em que pese não tenha o Recorrente munido os autos de nenhum elemento
probatório, tem-se por notório o fato de que o Paraná convive com surtos de dengue, que se
intensificam no período de verão - justamente a estação do ano que sucede o período eleitoral.
Nessa condição, não depende de prova, face à previsão constante do inciso I do artigo 374 do
CPC, que consiste na positivação do antigo brocardo jurídico
.
notoria non egent probatione
Para ilustrar o dito, colhem-se das notícias divulgadas nas mídias as seguintes:
Mais seis municípios da região entram em epidemia de dengue - matéria publicada em
2 8 / 0 4 / 2 0 2 0
e
d i s p o n í v e l
e m
https://tnonline.uol.com.br/noticias/regiao/mais-seis-municipios-da-regiao-entram-em-epidemia-d
- consulta realizada em 24/09/2020, às 17:15 horas.
MARILÂNDIA DO SUL REALIZA ARRASTÃO CONTRA A DENGUE EM TODAS AS RUAS
DA
CIDADE
-
matéria
publicada
em
13/02/2020
e
disponível
em
https://www.youtube.com/watch?v=7VE3o8PGHHs - consulta realizada em 24/09/2020, às
17:16 horas.
Estado repassa R$ 1,5 milhão a municípios para combate à dengue - matéria publicada em
0 5 / 0 6 / 2 0 2 0
e
d i s p o n í v e l
e m
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=107334&tit=Estado-repassa-R-15-
- consulta realizada em 24/09/2020, às 17:18 horas.
Paraná registra mais de 142 mil casos de dengue; são 111 mortes - matéria publicada em
2 8 / 0 4 / 2 0 2 0
e
d i s p o n í v e l
e m
https://cbncuritiba.com/parana-registra-mais-de-142-mil-casos-de-dengue-sao-111-mortes/ -
consulta realizada em 14/09/2020, às 17:22 horas.
Sendo inequívoca a existência do surto de dengue no Estado do Paraná, que
recrudesce a cada ano, e havendo a decorrente necessidade de os gestores públicos,
mormente os municipais, adotarem medidas de combate e prevenção, dentre as quais se
destacam as ações educativas veiculadas mediante publicidade institucional, reputa-se
razoável reconhecer, no âmbito deste procedimento, a situação de grave e urgente
necessidade pública ligada ao surto de dengue no município de Marilândia do Sul, no qual já se
registraram, como referido, quase 100 óbitos a ela ligados só neste ano.
O tema não é novo na Justiça Eleitoral:
PETIÇÃO. ELEIÇÕES 2014. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO.
CAMPANHA
DE
ALERTA
SOBRE
OS
RISCOS
DA
DENGUE.
1. A exibição de publicidade institucional é permitida em casos de grande e urgente
necessidade
pública
(art.
73,
VI,
“b”,
da
Lei
nº
9.504/97).
2. Divulgação autorizada, observando-se o disposto no § 1º do art. 37 da Constituição
Num. 11177216 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/10/2020 16:15:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101411564180500000010632592
Número do documento: 20101411564180500000010632592

F
e
d
e
r
a
l
.
3 .
P e d i d o
D e f e r i d o .
[TRE/PI, Pet nº 58120, rel. Dioclécio Sousa da Silva, DJE 15/09/2014]
Todavia, não é demais destacar que a presente autorização não se assemelha a
uma carta em branco; ao contrário, a municipalidade poderá veicular publicidade institucional
nos três meses que antecedem as eleições exclusivamente pela administração direta e
especificamente das campanhas de informação à população acerca das ações de
, ficando desde logo ciente a administração pública
combate e prevenção ao surto de dengue
que deverão ser regularmente observados os preceitos inscritos no § 1º do artigo 37 da
Constituição Federal, segundo o qual "A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação
social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção
.
pessoal de autoridades ou servidores públicos"
Para além disso, as campanhas publicitárias deverão obedecer os princípios
constitucionais da administração pública, previstos no
do mesmo dispositivo, quais sejam
caput
, ficando ainda desde logo
"legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência"
expresso que poderão os órgãos do Ministério Público atuantes na cidade obterem
informações sobre a execução financeira dessas ações, independentemente de
, visando a fiscalização concomitante tanto para fins eleitorais quanto de
determinação judicial
proteção do patrimônio público.
Fica ainda o Recorrente desde logo ciente que esta autorização não importa em
"blindagem" contra a investigação e punição de abusos, que poderão ser apurados pelas vias
regulares.

DISPOSITIVO
Forte na argumentação expendida, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso eleitoral manejado pelo Município de Marilândia do Sul, especificamente para o fim
de reconhecer a situação de grave e urgente necessidade pública ligada ao surto de dengue,
autorizando em decorrência a veiculação de publicidade institucional nos termos da
fundamentação, que integra esta decisão.
Por fim, em razão do contido na Portaria nº 57 do Conselho Nacional de Justiça,
encaminhe-se cópia desta decisão à Presidência deste Tribunal.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 11177216 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/10/2020 16:15:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101411564180500000010632592
Número do documento: 20101411564180500000010632592

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600082-94.2020.6.16.0076 - Marilândia do Sul - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARILANDIA
DO SUL - Advogado do(a) AGRAVANTE: DIOGO YANAI - PR0053104 - AGRAVADO: JUÍZO DA
076ª ZONA ELEITORAL DE MARILÂNDIA DO SUL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 13.10.2020.
Num. 11177216 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/10/2020 16:15:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101411564180500000010632592
Número do documento: 20101411564180500000010632592